Tribunal: TJES
Processo: 5000777-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000777-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA e outros
RECORRIDO: G&L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000777-23.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ALEXANDRE ANTÔNIO PASSINE e CLAUDETE SILVA ALMEIDA PASSINE

RECORRIDO: G&L MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ALEXANDRE ANTÔNIO PASSINE e CLAUDETE SILVA ALMEIDA PASSINE em face da sentença constante no id. 6094860, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...]

Acolho, todavia, a preliminar de ilegitimidade ativa da Autora Claudete Silva Almeida Passine, tendo em vista que não identifico ter sido a responsável pelo pagamento do conjunto de revestimentos, tampouco pelas tratativas junto à Requerida (feitas pelo Autor Alexandre). Ademais, desconhece-se até mesmo se se trata da proprietária da casa em que instaladas as peças de revestimento.

[...]

[...] quanto ao suposto vício de qualidade, há troca de mensagens juntada pela Ré que indicam a disponibilidade do vendedor para a troca de peças avariadas (riscadas, quebradas), não se conhecendo, entretanto, qual seria o referido total de peças de tal tipo, por omissão quer de narrativa quer de produção probatória mínima por parte do Autor.

Assim, entendo que não há falha na conduta da Requerida [...].

DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação a CLAUDETE SILVA ALMEIDA PASSINE, na forma do art. 485, VI, CPC/15, bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Autor ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.”

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos contidos na inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Os recorrentes, por ocasião da interposição do recurso, requereram o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estarem impossibilitados de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de suas famílias.

Declarações de hipossuficiência nos ids. 6094532 e 6094529, comprovante de rendimentos nos id.6264571.

Não vieram aos autos
prova em sentido contrário
.

Dessa forma, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão aos recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes,
no entanto, em que pese tal relação, destaco que
a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito
(art. 373, inciso I, CPC), esse é o entendimento consolidade no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITES DO PEDIDO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em que pese a alegação de ofensa ao princípio da congruência, o acórdão recorrido entendeu que não houve comprovação mínima da existência dos contratos que alega ter firmado, rechaçando o suposto julgamento citra petita. 3. Não se configura julgamento fora dos limites do pedido quando o Colegiado examina os pedidos formulados na petição inicial, embora em sentido diverso do pretendido pela parte.
4. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito.
Precedentes. 5. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação mínima da existência de alguns dos contratos ventilados. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1931196 MS 2021/0205037-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

Analisando os autos, verifico que os recorrentes não comprovaram, ainda que de forma mínima, fato constitutivo do seu direito, como bem pontuado na sentença recorrida da qual destaco os seguintes trechos:

“[...]

Inexiste nos autos a anexação de vídeos encaminhados à vendedora, inibindo-se a identificação das falhas apontadas de peças quebradiças e com tamanhos diversos
, sendo certo que,
quanto ao tamanho distinto, há indicação nas próprias caixas dos produtos a possibilidade de existir pequenas diferenças de tamanhos em produtos cerâmicos (como no caso), assim como peças com pequenos desvios ou defeitos devem ser utilizados para recortes.

Ainda quanto ao suposto vício de qualidade,
há troca de mensagens juntada pela Ré que indicam a disponibilidade do vendedor para a troca de peças avariadas (riscadas, quebradas), não se conhecendo, entretanto, qual seria o referido total de peças de tal tipo, por omissão quer de narrativa quer de produção probatória mínima por parte do Autor.

Assim,
entendo que não há falha na conduta da Requerida, devendo se destacar, quanto aos alegados danos materiais, que jamais corresponderiam ao valor total da aquisição, uma vez que, no caso, o Autor de fato empregou o revestimento em sua casa
(com incorporação ao imóvel do produto adquirido),
desconhecendo-se o quanto teria desembolsado para a compra de peças de reposição ou mesmo o valor que teria pago a maior ao pedreiro em razão do maior tempo de serviço prestado
(quantias sobre as quais se cala e nada pede a título de danos materiais), de maneira que, não sendo devolvido o produto, não pode locupletar-se com a sua integração ao imóvel e, ao mesmo tempo, com o valor total que teria desembolsado (mede-se a indenização pela extensão do prejuízo efetivamente suportado, na forma do art. 944, CC/02, não demonstrado minimamente, entretanto, pelo Autor). Improcede, assim, o pedido de indenização dos danos materiais.”

Nesse cenário, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, pois, não restou comprovado qualquer vício de qualidade por inadequação do produto (art. 18 do CDC), tampouco qualquer falha no atendimento/informação prestados pela recorrida aos consumidores recorrentes, de modo que não há que se falar em obrigação de reparação de danos.

Assim, não merece reforma a sentença recorrida, devendo a mesma ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95,
no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)